Tribunal: TJMT
Processo: 1036002-57.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036002-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 022.508.461-97 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A. - CNPJ: 27.782.559/0001-77 (APELADO), CARLA GAMONAR MARASTON - CPF: 318.102.458-93 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO POR EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, DE REGISTRO PENAL RELATIVO

a
condenação cuja punibilidade foi extinta. Negativa de exclusão da anotação, apesar de notificação e apresentação de certidão atualizada. Dado desatualizado e sem base legal. Violação aos princípios da LGPD. Dever de atualização cadastral e reparação moral. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de anotação criminal extinta dos sistemas da ré e de indenização por danos morais. O autor, motorista profissional, alega que a manutenção indevida da informação prejudicou sua atuação no mercado de transporte.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a manutenção, por empresa de gerenciamento de riscos, de dado penal com punibilidade extinta, mesmo após notificação formal e apresentação de certidão comprobatória, viola os deveres legais de atualização, finalidade e boa-fé, nos termos da LGPD, gerando o dever de exclusão da anotação e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A empresa, embora atue como repassadora de dados, responde pela veracidade, atualidade e pertinência das informações que mantém e divulga, conforme o art. 6º da L
ei n
. 13.709/2018.

4.
Documentos e gravações comprovam que a anotação penal seguia ativa mesmo após a extinção da punibilidade, afetando diretamente a atividade profissional do autor.

5.
A alegação de inatividade do cadastro desde 2020 foi afastada pelas próprias respostas da empresa, que reconheceu a anotação e condicionou sua exclusão a análise interna.

6.
Embora não configurada “perda de uma chance” (REsp 1.540.153/RS), a manutenção injustificada do dado penal extinto caracteriza dano moral presumido, por violar o direito à autodeterminação informativa e afetar a dignidade do trabalhador.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de dado penal com punibilidade extinta, sem base legal e após notificação formal do titular, viola a Lei Geral de Proteção de Dados.
2.
A omissão na atualização cadastral impõe a exclusão da anotação e gera dever de indenizar, por dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; L. 13.709/2018 (LGPD), art. 6º, I, III e V; L. 7.210/1984, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.540.153/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.04.2018,
DJe
06.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonardo Gonçalves Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
Telerisco
- Informações Integradas
d
e Riscos S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a apelada mantém em seu cadastro informação desatualizada sobre processo criminal, cuja punibilidade foi extinta em março de 2023. Afirma que, embora tenha apresentado documentos comprobatórios da extinção do processo, a apelada não retirou a anotação negativa, impedindo-o de renovar seu cartão PAMCARY e, consequentemente, de ser contratado por empresas transportadoras. Alega que a manutenção indevida dessas informações viola seu direito ao trabalho e lhe causa danos morais. Junta aos autos prints de conversas e gravações de atendentes da apelada que confirmam a existência da restrição.

Em contrarrazões, a apelada reitera os argumentos da contestação, afirmando que atua apenas como gerenciadora de riscos, não possuindo ingerência nas contratações dos motoristas pelas transportadoras, e que o cadastro do apelante estaria vencido desde 2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara
:

Cuida-se de apelação interposta por Leonardo Gonçalves Ferreira contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da empresa
Telerisco
– Informações Integradas de Riscos S.A.

O autor, motorista profissional, relata que, em abril de 2023, teve a renovação de seu cartão PAMCARY recusada devido a restrição vinculada ao seu nome, mantida nos sistemas da ré. Afirma que a anotação decorre de condenação penal cuja punibilidade foi extinta em 08/03/2023, conforme certidão juntada aos autos, e que, mesmo após notificação formal, a empresa manteve o registro ativo, impedindo-o de trabalhar regularmente. Anexou prints e gravações que confirmam a persistência da restrição e sua origem em processo penal já extinto.

A empresa sustenta que apenas replica dados públicos, que o cadastro do autor estaria vencido desde 31/05/2020, e que não realiza bloqueios nem interfere na contratação por transportadoras.

Tais argumentos, contudo, não afastam sua responsabilidade. As conversas anexadas aos autos demonstram que, em 2023, o sistema da ré ainda repassava informações negativas sobre o CPF do autor a terceiros, com efeitos práticos sobre sua atividade profissional. Se o cadastro estivesse de fato inativo, não haveria respostas a consultas nem necessidade de remoção da anotação.

Nos diálogos, os próprios atendentes da empresa confirmam a existência da restrição:

E, ao ser questionado sobre a
exclusão
do registro:

Essas respostas evidenciam que a anotação seguia ativa e gerando efeitos concretos, mesmo após a extinção da punibilidade. A conduta da empresa revela omissão na atualização do cadastro e desconsideração dos impactos decorrentes da manutenção indevida de dado penal já superado.

O ponto central não é a veracidade da informação, mas sua pertinência, atualidade e finalidade
. A manutenção de dado verdadeiro, porém desatualizado e sem base legal, especialmente após pedido expresso de correção, configura violação aos princípios da boa-fé
, da necessidade e da atualização, previstos no
art. 6º, incisos I, III e V, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD)
.

Além disso, a responsabilidade da empresa decorre objetivamente da
teoria do risco da atividade
(art. 927, parágrafo único, do Código Civil), pois quem se propõe a operar sistemas de gerenciamento de risco e difundir dados sobre terceiros assume o dever de proceder com a máxima diligência, evitando causar danos a direitos da personalidade, como ocorre no presente caso.

Nos termos do
art. 202

da Lei de Execução Penal
, extinta a punibilidade, a condenação não deve constar em certidões de antecedentes, salvo para uso interno do sistema de justiça. Ainda que disponível em bases oficiais, sua divulgação para fins comerciais ou reputacionais é indevida.

Ademais, a proteção conferida pela LGPD não se limita à confidencialidade, mas também à autodeterminação informativa, assegurando ao titular dos dados o direito de obter a correção ou exclusão de informações inexatas ou desnecessárias, como previsto no art. 18, II, da referida lei.

O autor apresentou certidão atualizada e notificou a empresa, que teve tempo suficiente para corrigir sua base, mas manteve a anotação, com efeitos concretos e reiterados. Essa omissão afronta os deveres legais de atualização e finalidade e viola o direito à autodeterminação informativa, bem como os direitos fundamentais à
intimidade, honra e imagem
, garantidos pelo art. 5º, X, da Constituição da República.

Não se admite que empresa especializada em gerenciamento de riscos, cuja base serve de referência para seguradoras e transportadoras, permaneça inerte diante de fato comunicado e comprovado, com prejuízos diretos ao exercício profissional do titular dos dados.

A alegação de “perda de uma chance” não se sustenta. Embora o autor afirme ter sido impedido de obter fretes em razão da anotação, não comprovou propostas recusadas, negociações frustradas ou prejuízos concretos diretamente decorrentes da conduta da ré.

A limitação profissional, embora evidente, não basta. Segundo o STJ, é indispensável demonstrar a perda real e séria de uma oportunidade concreta, com alta probabilidade de êxito, não sendo suficiente a mera frustração de expectativa.

Como assentado no REsp 1.540.153/RS:

“A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos
[...]
mas sim um dano concreto (perda de probabilidade).”

(STJ, REsp 1.540.153/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17/04/2018,
DJe
06/06/2018)

Ainda assim, a manutenção indevida da anotação penal, mesmo após a extinção da punibilidade e notificação formal, configura dano moral. Trata-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
, presumido pela gravidade da conduta e seus reflexos na vida profissional do autor, atingindo sua dignidade e liberdade de trabalho.

Diante disso, entendo proporcional fixar a indenização em R$ 10.000,00, valor compatível com os parâmetros da jurisprudência, suficiente para
compensar o dano e inibir condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, dou provimento
parcial
ao recurso para

condenar
a ré à obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva de qualquer anotação relativa ao processo penal extinto dos cadastros vinculados ao CPF do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 1
0
.000,00 (
de
z mil reais);

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente decisão, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (abril/2023);

Inverter os ônus
da
sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025